Tribunal: TJMT
Processo: 1064848-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064848-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NOEMIA KLEIN FERNANDES - CPF: 686.728.459-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1064848-27.2022.8.11.0001
.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: NOEMIA KLEIN FERNANDES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por Noemia Klein Fernandes em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de desvio de função e indenização por diferenças remuneratórias.

2.

A recorrente, servidora pública estadual, alega que desempenhou, de forma contínua, funções inerentes ao cargo de Técnico Judiciário, enquanto formalmente ocupava o cargo de Auxiliar Judiciário. Requer, assim, o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período não prescrito.

3.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de ato formal que designasse a recorrente para o exercício das atribuições próprias do cargo de Técnico Judiciário, destacando que, nos termos da legislação vigente, não basta a mera execução de atividades incompatíveis com o cargo de investidura para caracterizar o desvio de função.

4.

Conforme estabelecido pela Lei Complementar no 04/90 e pelo Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a posse no cargo público limita o servidor ao desempenho das atribuições previamente estabelecidas para aquele cargo específico. Qualquer alteração nesse quadro deve ser precedida de ato administrativo formal, dotado de previsão orçamentária e autorização da Administração Pública, sob pena de nulidade.

5.

No caso dos autos, a recorrente não logrou demonstrar a existência de ato normativo, portaria ou qualquer outro documento oficial que validasse o desempenho das funções alegadas. Tampouco há comprovação de que a Administração tenha autorizado expressamente a execução das atividades em questão.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a mera realização de atividades inerentes a cargo distinto, sem a devida designação formal, não gera direito à percepção de diferenças salariais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal.

7.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado da Súmula 378 do STJ, aplicável somente nos casos em que o desvio de função seja reconhecido com respaldo em ato administrativo regular.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF - ARE 918470 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Data de Julgamento: 22/02/2016, Data de Publicação: 14/03/2016).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE FUNÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULO DE FUNÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

O fato do servidor realizar algumas tarefas que não estão especificadas em suas atribuições, não configura cumulação de cargos/funções, principalmente quando estão relacionadas a sua função de zelo quanto aos pertences que atribuem as obrigações.”
(N.U 1018437-25.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025